Tribunal: TJMT
Processo: 1028426-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028426-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - CPF: 584.439.329-53 (ADVOGADO), WAJDI IBRAHIM EL HAOULI - CPF: 024.462.789-49 (AGRAVANTE), MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.036.399/0001-58 (AGRAVANTE), ELISABETH DAGUER - CPF: 015.296.569-66 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GONCALO CLEMENTE DE ASSIS registrado(a) civilmente como GONCALO CLEMENTE DE ASSIS - CPF: 070.209.021-20 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DE ASSIS - CPF: 346.778.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), VALDEMIR DE MORAES - CPF: 283.894.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE
DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES
–

PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL
–

DECISÃO SANEADORA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
– ART. 932
, III, DO CPC
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Inexiste interesse recursal se a decisão saneadora foi proferida nos exatos termos do pedido formulado
(art. 932, III, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da
1ª Vara Cível da comarca de Diamantino
(MT) que, na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres
n. 0000173-70.2016.8.11.0005 deferiu a prova pericial
, nomeou o perito e intimou as partes para
indicarem assistentes e apresentarem quesitos.

O
s
agravante
s
alega
m
que
a empresa Marajá
firmou compromisso de compra e venda para alienar a Fazenda Canário
I ao promitente comprador 0000173-70.2016.8.11.0005 (Valmor José Andrade).

Afirma
m
que em razão do inadimplemento contratual
rescindiu o contrato judicialmente, em
processo
julgad
o
procedente
e após ajuizou
Ação Possessória
para reintegrar as posses do imóvel rural.

Aduz
em
que
“o Agravado sustenta que
Wajdi
lhe prometera que, se o ajudasse na retomada da posse do imóvel, lhe daria em pagamento “a sociedade mercantil na proporção de 1/3 (um terço) da Fazenda Canário I, representado pela parte ideal de 1.744,6666 hectares da aludida fazenda, bem como 1/3 (um terço) da renda de futuros arrendamentos”.

Menciona
m
que os documentos juntados na lide
afastam essas alegações pois o agravado apenas atuou como preposto e não em nome próprio.

Acrescentam que
“as degravações de conversas entre as partes, as fotos de satélite juntadas aos autos e as declarações do diretor da LIBRA, empresa que arrenda a Fazenda Canário I, dentre outros pontos relevantes da defesa, tudo converge à direção contrária das alegações iniciais”.

Relatam que na petição de Id 116170
485 apontaram a inexistência d
a sociedade de fato e requereram a extinção do processo e subsidiariamente
pugnaram pela produção de prova
oral
e
pericial
para comprovar a carência de provas do agravado.

Asseveram que
o juiz
“a quo”

se limitou
ao pedido de produção de prova pericial para provar os haveres sem reconhecer a existência da suposta sociedade de fato
.

Ressaltam que
houve violação ao art. 357 do CPC, uma vez que não houve a resolução das questões pendentes e relevantes do processo e não delimitou
as questões de fato e de direito, além de
não definir a distribuição do ônus da prova.

Busca
m
a reforma da decisão agravada para determinar
o adequado saneamento do feito.

Na Contraminuta (Id 248320690), o agravado
sustenta que
“é imprescindível a realização da perícia técnica antes da oitiva das testemunhas
” e que os próprios agravantes pediram a produção da prova pericial.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu a prova pericial, nomeou o perito e intimou as partes para indicarem assistentes e apresentarem quesitos.

Alegam que o juiz
“a quo”
se limitou ao pedido de produção de prova pericial para provar os haveres sem reconhecer a existência da suposta sociedade de fato.

Ressaltam que não houve a resolução das penden
cias
relevantes do processo, além de não definir a distribuição do ônus da prova.

No caso concreto,
em 14-4-2023 as partes foram intimadas para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir
(Id
115062335
)
.

Em 26-4-2023 o réu, ora agravante,
solicitou pela
produção de prova oral
e pericial
para comprovar os seguintes fatos
(Id
116170485
)
:

“a. A propriedade e posse da Fazenda Canário I, consolidadas em favor da Ré Marajá há quase 3 décadas.

b. Que na ação de reintegração de posse (autos nº 274/93-25- 89.1998.911.0005, juízo de Diamantino/MT) não houve interveniência do de cujus como litisconsorte, representante da Ré, assistente, tampouco o de cujus outorgou procuração ao advogado que defendeu os interesses da Ré Marajá.

c. Que o de cujus nunca assinou nenhum cheque, carteira de trabalho, ata de assembleia, reunião de sócios, alteração de contrato social, atos de aquisição, oneração ou venda de bens, contratação de terceiros, contratos bancários, ou qualquer outro
ato como representante, procurador ou sócio da Ré Marajá.

d. Que o de cujus nunca pagou nenhuma das obrigações fiscais relativas à Fazenda Canário I, como impostos, taxas, contribuições de
melhoria, etc.

e. A existência de parceria agrícola/arrendamento da área à Destilaria de Álcool Libra Ltda., possuidora direta da totalidade das áreas agricultáveis da Fazenda Canário I, há 25 anos.

f. Que nunca houve intermediação, negociação, trato ou ajuste entre os possuidores e o de cujus.

g. Que todos os custos de manutenção da Fazenda Canário I são de responsabilidade da possuidora direta, há 25 anos, e nunca foram arcados pelo de cujus.

h. Que as rendas pagas pelos arrendatários/possuidores diretos sempre foram direcionadas aos Réus, sendo que jamais realizaram qualquer pagamento para o de cujus.

i. Que o de cujus possuía, ao tempo do ajuizamento da ação, sociedade formal na empresa Areeiro Assis Ltda.-ME, cujo objeto social era a extração de areia e cascalho e beneficiamento associado, tendo o de cujus obtido autorização direta do DNPM.

j. Que os Réus nunca participaram ou se associaram de forma alguma à empresa Areeiro Assis Ltda.-ME. k. Que a “Autorização do Superficiário” pelo proprietário do solo se deu em cumprimento de uma obrigação legal para a concessão de lavra de areia. l. Que mediante “Autorização do Superficiário” da Ré Marajá e da possuidora direta Libra, o de cujus
ocupava pequena área de aproximadamente 15 hectares localizada no fundo da Fazenda Canário, para extração de areia.

m. Que os Réus nunca ofereceram ao de cujus participação na propriedade ou nos rendimentos de arrendamentos da propriedade.

n. Que nunca houve nenhum tipo de sociedade entre as partes.

o. Que nos documentos de parceira agrícola, arrendamento, lançamentos fiscais, despesas, contas bancárias, cartas, correspondências, notas fiscais, dentre outros, nunca houve referência, rubrica, assinatura ou menção à pessoa do de cujus ou à existência de uma suposta sociedade, ao pronome “nós”, à expressão “cia”, “sociedade” ou a qualquer outro elemento que sugira a existência de sociedade entre as partes.

p. Que o nome do de cujus não consta de nenhuma documentação imobiliária relativa à Fazenda Canário I, como por exemplo matrícula imobiliária, cadastro imobiliário, Cadastro Ambiental Rural, INCRA, CCIR, dentre outros.

q. Que o de cujus nunca realizou aportes ou integralizou o capital social, nunca respondeu por nenhuma obrigação contraída em proveito da sociedade.

r. Que nunca houve prática de atos de gestão pelo de cujus nem prestação de contas de valores eventualmente administrados por ele.

s. Que nunca existiu
affectio

societatis
voltada ao exercício conjunto de nenhuma atividade econômica e/ou partilha de resultados entre as partes.

t. Que inexistem documentos relativos à suposta participação do de cujus na sociedade, distribuição de lucros e dividendos, atas de reuniões de sócios, deliberações sociais, contribuição com capital ou serviço.

u. A ilegitimidade passiva de
Wajdi
e Elizabeth”.

Em
23-11-2023
o juiz
“
a quo
”

saneou o processo
nos seguintes termos
(Id

135180352
)
:

“Defiro o pedido da prova pericial. Nomeiocomo perito do Juízo oSr. Vitor Emanuel P. Duarte, engenheiro agrônomo,
(...)
independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.

Com

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º)”.

Dessa forma, verifica-se que

a decisão agravada deferiu a realização d
a
perícia
requerida pelos réus, ora agravantes
.
Logo
, no que concerne a essa questão não há interesse recursal, o que impões o não conhecimento
do Agravo
nos termos do art. 932, III, do CPC
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.

(TJ-MT 10288093120228110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)
.

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FLAGRANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AGRAVANTE – O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO NA ORIGEM ESTÁ DE ACORDO COM A PRETENSÃO DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.’ Na hipótese, os aludidos dispositivos legais se aplicam à espécie, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do
recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: ausência de interesse recursal. O ato decisório impugnado na origem está de acordo com a pretensão da Recorrente. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

(TJ-MT 10190391720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)
.

Pelo exposto,
não conheço do
Recurso
, ante a sua inadmissibilidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024